Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ VIDIGAL DE OLIVEIRA em face da decisão ID 52958725, por meio da qual este Relator indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0745232-22.2023.8.07.0000. No presente caso, o embargante afirma que, a despeito do indeferimento do efeito suspensivo, o Juízo de origem sobrestou a tramitação do feito até o julgamento definitivo deste Agravo. Diante disso, requer a complementação da decisão embargada para que nela conste que não há impedimento na expedição imediata do alvará em seu favor. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator